Tribunal: TJDFT
Processo: 0751559-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES EM ASSESSORIA PEDAGÓGICA. CÔMPUTO PARA OS FINS DA APOSENTADORIA COM IDADE REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença, proferida pelo Juízo do 3o JEFP do DF, que julgou procedente o pedido para reconhecer o período de 01/09/1999 a 11/02/2007 como de efetivo exercício do magistério, a fim de que seja computado para a obtenção da aposentadoria especial pela autora. O recorrente afirma que a recorrida não comprovou que, no lapso temporal supracitado, verdadeiramente exerceu atividades de direção, coordenação ou orientação pedagógica.
2. Na forma do art. 40, §5o, da CRFB/88, o servidor que comprovar o exercício de funções no magistério infantil e no ensino fundamental e médio terá reduzidas, em 05 anos, as idades regularmente exigidas para aposentadoria.
3. Na busca interpretativa sobre o significado da expressão “exercício do magistério”, o Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 3.772/DF (interessados: Sindicato Dos Profissionais do Ensino Público Municipal De São Luís – Sindeducação e outros), entendeu que “a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar”.
4. O STF, assim, ampliou o significado da norma para alcançar e beneficiar todo aquele que, no exercício de sua atividade laboral, dedicou-se ao magistério infantil, fundamental e médio, ainda que não tenha efetivamente participado da regência de classes, excluídos apenas os trabalhos de natureza exclusivamente administrativa.
5. E, neste sentido, é de se considerar que a autora comprovou o exercício de assessoramento pedagógico, como se vê da declaração de ID 18957151, na qual é relatado que, dentre outras atividades, a recorrida trabalhou no Núcleo de Integração Escola-Comunidade com “planejamento, organização, execução e suporte pedagógico às escolas para realização anual da Feira de Artes, Ciências e Tecnologia de Sobradinho em parceria com o Núcleo Pedagógico”, bem como com “organização, divulgação e assessoria de espetáculos teatrais, recitais, saraus e projetos desenvolvidos pelo Niec, e suporte pedagógico aos estudantes em eventos apresentados no Teatro de Sobradinho”.
6. Ademais, a autora exercia atividades de regência de classe, mas posteriormente teve que ser readaptada por questões de saúde que impediram que ela continuasse a lecionar. Frise-se que a LC 840/2011, em seu art. 277, caput e parágrafo único, dispõe que ao servidor readaptado deve ser proporcionada atividade compatível com a limitação sofrida, sem que isso acarrete qualquer prejuízo à sua remuneração.
7. Assim, é o caso de ser garantido, para os fins da aposentadoria especial da autora, o cômputo do período de 01/09/1999 a 11/02/2007 como de efetivo magistério. Precedente: Acórdão 1169093, 07027594020188070018, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 13/5/2019. Partes: Luciene de Fátima Teles Barbosa versus Distrito Federal..
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.